Tribunal: TJSP
Processo: 2099625-12.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2099625-12.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Tabapuã, em que é embargante
FLÁVIO APARECIDO SIMÃO, é embargado OESTE EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099625-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2099625-12.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: FLÁVIO APARECIDO SIMÃO
EMBARGADA: OESTE EMPREENDIMENTOS LTDA.
VOTO No 21. 347
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de contradição -
Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos
rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 185/190, com alegação de contradição.
É o relatório do necessário.
A pretensão do embargante não encontra amparo no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todas as razões apresentadas para sustentação do
recurso, foram analisadas e resolvidas pela Turma Julgadora, podendo se afirmar, com a
devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos, nada restando
a ser declarado.
Sinale-se, que não há qualquer contradição por conta
do julgado decidir contrariamente ao pleito do embargante, posto que plenamente
fundamentada a decisão.
O que persegue o embargante, na verdade, é o
reexame do acórdão de fls. 185/190, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099625-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se prestam a
demonstrar o equívoco em que labora o embargante:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado.
Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi
sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição.
A isso não se prestam, porém, os embargos declaratórios.”
(RTJ 134/1296, Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a
incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal.
Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ
134/1296. O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão,
vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.”
(RE 177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.” (RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099625-12.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
535, não se prestando para corrigir “error in judicando”. Só se
admite a interposição do recurso de embargos de declaração
quando o erro cometido for no procedimento, quer dizer, erro
na aplicação de norma de processo ou procedimento (“error in
procedendo”). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os
embargos declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator